Tribunal: TJBA
Processo: 8060134-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060134-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JANE MARY LIMA CASTRO

Advogado(s)
:
LORENA NUNES AGUIAR

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.
DIREITO LÍQUIDO E CENTO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora da rede pública estadual, visando a concessão de licença remunerada para cursar doutorado em educação, com fundamento na Lei Estadual n. 8.261/02 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da licença remunerada pela Administração pública estadual afronta os dispositivos legais e constitucionais que asseguram a valorização dos profissionais da educação.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso V, e a Constituição do Estado da Bahia, no art. 256, asseguram a valorização dos profissionais da educação, incluindo a capacitação permanente.
4. A Lei Estadual n. 8.261/02 e o Decreto Estadual n. 8.568/03 garantem a possibilidade de afastamento remunerado para capacitação profissional, sendo um ato vinculado ao cumprimento dos requisitos legais.
5. A negativa administrativa baseou-se na ausência de professor substituto e na restrição orçamentária, sem apresentar provas concretas do impacto financeiro e da impossibilidade de substituição da docente.
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Administração pública deve viabilizar a capacitação profissional dos professores, não podendo impor obstáculos administrativos sem fundamento legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança concedida para determinar a concessão de licença remunerada à impetrante para cursar doutorado pelo período de até dois anos, prorrogável por mais um ano, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).
Tese de julgamento: “1. O direito à licença remunerada para capacitação profissional dos professores da rede estadual de ensino está garantido pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. 2. A Administração deve fundamentar de maneira concreta eventual negativa, não sendo suficiente a invocação genérica de falta de substituto ou de restrição orçamentária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V; CE/BA, art. 256; Lei n. 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual n. 8.261/02, art. 62; Decreto Estadual n. 8.568/03.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS n. 80207604720228050000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, j. 08/09/2022; TJ-BA, MS n. 80381904620218050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12/09/2022; TJ-BA, MS n. 80244935520218050000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 16/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060134-65.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante

JANE MARY LIMA CASTRO

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE
E
DUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, 05 de março de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora Designada